Tribunal: TJBA
Processo: 8041577-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041577-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO JORGE DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ADRIANO JORGE DE ARAUJO OLIVEIRA em face da sentença da 20ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação por Danos Morais com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada – Liminar, proposta em face da CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

O apelante sustenta ter sido induzido a aderir ao consórcio mediante promessa de contemplação imediata da carta de crédito, o que configuraria vício de consentimento, falha na prestação do serviço e dano moral.

Requer a anulação do contrato, a devolução dos valores pagos, indenização por danos morais e a reforma da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar a existência de vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação imediata; determinar a possibilidade de restituição antecipada dos valores pagos; e apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental, demonstra que o apelante teve ciência prévia e inequívoca das regras contratuais que condicionam a contemplação ao sorteio ou lance sem qualquer garantia de liberação imediata da carta de crédito.

O conteúdo de áudio juntado aos autos confirma que o apelante no contato de pós-venda, afirmou não ter recebido promessa de contemplação antecipada. A alegação de que teria sido orientado a responder afirmativamente não encontra respaldo nos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme em reconhecer a validade de contratos de consórcio regularmente firmados, afastando o vício de consentimento quando não há prova da alegada promessa enganosa.

A restituição imediata das parcelas pagas não encontra amparo legal. A Lei nº 11.795/2008 prevê que a devolução ocorrerá apenas no encerramento do grupo ou na contemplação da cota cancelada, vedando o reembolso antecipado para preservar o equilíbrio financeiro do sistema.

Ausente conduta ilícita da administradora e efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor. O mero descumprimento de expectativa contratual não configura dano moral.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, e não ultrapassou os limites da lide, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A ausência de prova de promessa de contemplação imediata afasta o vício de consentimento em contrato de consórcio. A restituição dos valores pagos depende do encerramento do grupo ou da contemplação da cota cancelada, conforme a Lei nº 11.795/2008. Frustração contratual, por si só, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 489, §1º, IV; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível n. 8004528-70.2023.8.05.0146, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 27.02.2024.
TJBA, Apelação Cível n. 8003494-31.2021.8.05.0146, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 26.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8041577-66.2021.8.05.0001, apelante ADRIANO JORGE DE ARAUJO OLIVEIRA e apelada CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.